Tribunal: TJES
Processo: 5000394-31.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-31.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILMAR BENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000394-31.2025.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GILMAR BENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilmar Bento dos Santos contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vezes).

O recorrente é acusado de, no dia 24 de fevereiro de 2022, tentar matar Tegildo Bento Carvalho e Elizabete Silva Martins, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o intento por razões alheias à sua vontade.

A defesa pleiteia a impronúncia do réu quanto à vítima Elizabete Silva Martins, alegando ausência de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à tentativa de homicídio contra Elizabete Silva Martins; e
(ii) se há fundamentos para reformar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio
in dubio pro societate.

Os depoimentos das vítimas Tegildo Bento Carvalho e Elizabete Silva Martins são coerentes e confirmam que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo que Tegildo foi atingido por quatro tiros e Elizabete só não foi ferida porque conseguiu se esconder.

A alegação do réu de que não teve intenção de matar é isolada e contrariada pelas declarações das vítimas, que relataram que os disparos foram efetuados após discussão relacionada sobre uma cerca.

A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada.

Tese de julgamento
:

Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta quanto à intenção homicida.

O princípio
in dubio pro societate
orienta a fase de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre eventuais controvérsias relativas ao mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 035200045348, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000394-31.2025.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GILMAR BENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

GILMAR BENTO DOS SANTOS
,

contra a decisão

oriunda da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vezes).

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 24 de fevereiro de 2022, o denunciado, agindo com
animus necandi,
mediante repetidos disparos de arma de fogo, tentou matar as vítimas Tegildo Bento Carvalho e Elizabete Silva Martins, não consumando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do réu, por ausência de materialidade quanto à vítima Elizabeth Silva Martins.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente disse que não teve a intenção de matar ninguém, afirmando que efetuou apenas dois disparos, sendo um acidental e outro para sua defesa.

Os testemunhos colhidos nos autos vão em sentido contrário às justificativas apresentadas por Gilmar, demonstrando que o intuito da ação delitiva era a morte das vítimas.

Inquirida em juízo, a vítima Elizabeth Silva Martins contou que o recorrente é seu vizinho, primo do seu esposo e que houve uma discussão em razão da divisão de uma cerca entre as propriedades. Disse também que, no momento dos fatos, o recorrente portava duas armas de fogo e efetuou mais de cinco disparos em direção a ela e seu marido, que encontrava-se desarmado.

Por fim, relatou que os primeiros disparos foram efetuados em direção Tegildo e, posteriormente, contra ela, que se escondeu atrás de “mourões” e de uma árvore, no intuito de se salvar.

No mesmo sentido são as declarações da vítima, Tegildo Bento Carvalho, que confirmou que no dia dos fatos discutiu com seu primo Gilmar, por causa da divisão de uma cerca entre suas propriedades, oportunidade na qual o recorrente, que portava uma espingarda e uma arma curta, efetuou mais de cinco disparos de arma de fogo em direção a ele e sua esposa.

Tegildo contou que foi atingido por quatro disparos - na coxa, no joelho, na perna e costela -, e que sua esposa só não foi atingida porque conseguiu correu e se esconder.

Observa-se que as vítimas confirmaram a participação do réu no crime, bem como o fato de que a motivação foi a discussão por causa da cerca entre as propriedades das vítimas e do réu.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.